Tribunal: STF
Processo: HC 200409
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Henrique de Oliveira Silva em favor de Diego Henrique Moreira Goncalves e Carla Gisele Rosa Moreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 143.123/MG (evento 10).
    Os Pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/2006). (evento 7).
    Extraio do ato dito coator (evento 10): 
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS .TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.
    II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domícilio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.
    III - In casu, a entrada dos policiais na propriedade do recorrente se deu em prosseguimento ininterrupto às diligências iniciadas no REDS 2021- 001963293- 001, o qual noticiou, além da apreensão de mais de 160 pedras de crack, que o fornecedor e responsável pela gerência e distribuição de drogas na cidade seria DIEGO. Os policiais foram, então, à casa do ora recorrente, onde estava CARLA e DANIEL, ambos conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas. Ademais, ao ingressar na residência, lograram êxito em encontrar no quarto em que o casal estava, a quantia de R$ 3.177,00 (três mil, cento e setenta e sete reais), um tablete e duas porções de substância análoga à maconha, além de um caderno com “contabilidade do tráfico”, no qual havia anotações sobre a distribuição de drogas em diversos pontos da cidade de Papagaios/MG.
    IV - Ademais, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.
    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Agravo regimental desprovido”. 
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Sustenta a ilicitude das provas embasadoras da segregação cautelar dos Pacientes, porquanto derivada de devassa domiciliar sem o devido mandado de busca e apreensão e/ou justa causa. Requer, em medida de liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva dos Pacientes, bem como reconhecimento da nulidade da apreensão do entorpecente obtida mediante a violação de domicílio, com o consequente desentranhamento da prova ilícita dos autos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não assiste razão à parte impetrante. A jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar encontra-se consignada no acórdão recorrido, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:
    “(...) a entrada dos policiais na propriedade do recorrente se deu em prosseguimento ininterrupto às diligências iniciadas no REDS 2021- 001963293-001, o qual noticiou, além da apreensão de mais de 160 pedras de crack, que o fornecedor e responsável pela gerência e distribuição de drogas na cidade seria DIEGO. Os policiais foram, então, à casa do ora recorrente, onde estava CARLA e DANIEL, ambos conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas. Ademais, ao ingressar na residência e lograram êxito em encontrar no quarto em que o casal estava, a quantia de R$ 3.177,00, um tablete e duas porções de substância análoga à maconha, além de um caderno com “contabilidade do tráfico”, no qual havia anotações sobre a a distribuição de drogas em diversos pontos de Papagaios/MG. Assim, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.
    (…)
    Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante.” (grifei)
    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora